Tribunal: TJSP
Processo: 1007855-52.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS DECORRENTES DO USO INDEVIDO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007855-52.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOÃO
VICTOR SOUZA GABRIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6

Apelação:
1007855-52.2020.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Juiz:
Loredana Henck Cano de Carvalho
Apelante:
João Victor Souza Gabriel
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 39.620
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PRETENSÃO À CONDENAÇÃO
DE PESSOA FÍSICA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
COLETIVOS
DECORRENTES
DO
USO
INDEVIDO
DE
VAGA
DE
ESTACIONAMENTO
DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL
COLETIVO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
-
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face de João Victor Souza Gabriel objetivando sua
condenação em indenização por danos morais coletivos decorrentes do uso
indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoas portadoras de
deficiência.
A r. sentença de fls. 66/72 julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos no valor de R$ 2.000,00 a ser revertido em favor do Fundo Municipal
do Idoso, corrigido pelos índices da Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
de mora de 1% ao mês, a contar da sentença. Custas na forma da lei. Sem
condenação em honorários, porque ajuizada pelo Ministério Público.
O réu apelou (fls. 79/93) alegando, em preliminar, inépcia da
inicial, pela impossibilidade da aplicação de multas pela empresa de trânsito de
Ribeirão Preto TRANSERP S.A.. No mérito, requer a improcedência da ação,
sustentando, em síntese, que não pode ser condenado, eis que o auto de infração
de fls. 20 demonstra que o ilícito civil teria sido praticado por terceiro estranho à
lide e não por ele, bem como, a inexistência dos alegados danos morais difusos.
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 106/112).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 123/134).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, afasto a alegação de inépcia da inicial. Isso
porque, não se discute, na presente ação, a questão da multa de trânsito em si,
mas a ocorrência, ou não, dos alegados danos morais coletivos, em razão do uso
indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoas portadoras de
deficiência.
No mais, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério
Público estadual em face de João Victor Souza Gabriel, pessoa física, objetivando
sua condenação por danos morais coletivos em razão do uso indevido de vaga de
estacionamento destinada a pessoas com deficiência, sem que ele possua essa

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
condição ou credencial para isso.
Informou o Ministério Público/autor que foi lavrado contra o réu,
às 10:08 horas do dia 25.03.2019, o Auto de Infração de Trânsito no F26868300,
referente ao veículo placas FIE 8895, de sua propriedade, em razão dele ou
terceira pessoa por ele autorizada, ter estacionado indevidamente em vaga de
deficiente (fls. 20).
Sustentou, então, o Ministério Público, que o aumento de
infrações nesse sentido, pelos munícipes, demonstra o desrespeito aos portadores
de deficiência e ineficácia da multa administrativa, bem como, que o réu, com
essa autuação, teria contribuído para a ocorrência de um dano moral coletivo,
motivo pelo qual pleiteou sua indenização.
Respeitados os argumentos expostos pelo Ministério Público, a
sentença de parcial procedência merece reforma.
Com efeito, apesar da possibilidade do uso indevido de vaga de
estacionamento, pelo réu, vir a configurar um dano de natureza não patrimonial e,
portanto, passível de indenização, se faz necessário a comprovação dessa
situação.
Para a configuração de dano moral coletivo, seria necessário
provar que o uso indevido de vaga de estacionamento, pelo réu, provocou
profunda comoção social ou violou interesses fundamentais dos munícipes.
Com efeito, é preciso a demonstração eficaz e concreta de que o
uso indevido de vaga exclusiva a pessoas com deficiência, uma única vez, pelo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
réu, despertou um veemente sentimento de revolta pública ou também a
demonstração, por meio de elementos fáticos concretos, de que a referida conduta
violou interesses fundamentais dos munícipes, o que não ocorreu no presente
caso.
Nem sequer há relatos ou comprovação de que a vaga
indevidamente ocupada pelo réu fosse a única disponível para deficientes naquele
local e que sua ocupação indevida teria causado dano a algum titular daquele
direito, isto é, seria necessária a prova do dano, do fato constitutivo da pretensão,
o que não ocorreu no caso presente.
Ademais, não há nos autos comprovação da reincidência dessa
infração pelo réu, tendo o Ministério Público/autor juntado aos autos apenas um
único auto de infração (fls. 20).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal, nas seguintes
jurisprudências:
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DIFUSOS. USO INDEVIDO DE VAGA DE
ESTACIONAMENTO
DESTINADA
A
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA. Pretensão à condenação do requerido ao
pagamento de indenização, por ter estacionado indevidamente em
vaga reservada a pessoa com deficiência. Alegação de violação aos
direitos dos idosos e que reflete em toda a coletividade. Não
comprovação de extraordinária ofensa à coletividade. Ausência de
dano moral difuso. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível
no 1033110-46.2019.8.26.0506, Rel. Des. ALVES BRAGA
JUNIOR, j. 18.08.2020).
“FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Inocorrência Pedido
de abstenção de apreensões futuras Existência de interesse de agir
Ministério Público que possui legitimidade para defender direitos
coletivos.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pretensão à condenação em danos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
morais coletivos em razão de infração de trânsito decorrente do
uso indevido de vaga de estacionamento destinada a pessoas
portadoras de deficiência Inadmissibilidade Dano moral coletivo
que exige razoável significância e desborde dos limites da
tolerabilidade Não basta a mera infringência à lei, sendo
necessário gravame suficiente para refletir perturbação ou risco de
perturbação social relevante, requisito ausente neste feito
Apelação
ministerial
não
provida.”
(Apelação
Cível
no
1027426-43.2019.8.26.0506, Rel. Des. FERMINO MAGNANI
FILHO, j. 10.08.2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Ribeirão
Preto. Pretensão do Ministério Público à condenação da empresa
ré ao pagamento de indenização por dano moral difuso por
estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência. Sentença
de improcedência. Manutenção. Conduta isolada e pontual que não
justifica a condenação por danos morais difusos. Ausência de
violação, de modo injusto e intolerável, ao ordenamento jurídico e
aos valores éticos fundamentais da sociedade. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1019236- 91.2019.8.26.0506, Rel. Des.
MARCELO SEMER, j. 16.07.2020).
Por conseguinte, a r. sentença deve ser reformada, para a
improcedência da ação.
Sem condenação em sucumbência, tendo em vista se tratar de
ação civil pública proposta pelo Ministério Público.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.